Tribunal: TJDFT
Processo: 0004684-13.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Quarta Turma Cível Processo no : ApCiv 0004684-13.2011.8.07.0001 Apelante : ESPOLIO DE DELCIO LUIZ FLEURY CHARMILLOT REPRESENTANTE: ARLETTE BRANDAO ARGUELLO FLEUERY CHARMILLOT Apelado : ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO DEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pelo apelante na id 11345188. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator